Tribunal: TJDFT
Processo: 0732944-67.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. LEI 14.010/2020. PANDEMIA. APLICÁVEL À EMPRESA ESTATAL. INCLUSÃO DA FATURA NA CONDENAÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO A PARTIR DO VENCIMENTO. MORA EX-RE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Aplicando-se a suspensão da prescrição, de 140 dias, disposta no art. 3o da Lei 14.010/2020, a dívida excluída da condenação pela sentença passa a ser nela incluída, porque não transcorreu o prazo prescricional.
2. Lei 14.010/2020 que se aplica ao caso. Trata-se de empresa estatal de direito privado (sociedade de economia mista) que possui regime híbrido. No mais, motivo da norma foi a calamidade pública advinda da pandemia de Covid-19, que atingiu todas as pessoas e relações jurídicas indistintamente. A diferenciação entre Direito Privado e Público é relativa, sendo uma diferenciação doutrinária e jurisprudencial. Ademais, os regimes se misturam em diversas situações. Ante à deficiência de regramento do instituto da prescrição no Direito Público, sempre se recorreu ao Código Civil para tratar das lacunas legais. Referida Lei também regula a prescrição cível e pode ser aplicada ao Direito Público.
3. Consectários legais, no caso, devem ser aplicados a partir do vencimento das faturas. Mora ex re que se opera de pleno direito, independentemente de notificação do devedor (art. 397 do Código Civil). 3.1. Multa de 2% é devida, de acordo com a Resolução ADASA 14/2011, que está em consonância com o art. 52, §1o, do CDC.
4. Recurso conhecido e provido.